Tribunal: TJDFT
Processo: 0731500-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0731500-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: WEMERSON OLIVEIRA BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por ter sido proferida sentença no processo de referência. O Agravante informa que a mencionada sentença não foi proferida no processo de referência. Tem razão. Em reexame dos autos, verifico que a sentença é de outra Comarca e a cópia foi juntada aos autos deste recurso pela Secretaria desta eg Turma Cível, para informar que já havia julgamento naquela ação mandamental. O Juízo a quo aguardava informações sobre eventual litispendência, que foi afastada, conforme a decisão Id. 224735522, com o seguinte teor: “15.1. DA LITISPÊNDENCIA 15.2. A parte ré afirma que há litispendência da presente ação com o Mandado de segurança n.0825614-40.2024.8.14.0301, o qual tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Pará. 15.3. Ressalto que a Litispendência ocorre quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas e os mesmos pedidos são ajuizados, fazendo com que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema 15.4. Em pesquisa realizada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e em resposta ao ofício encaminhado (ID 216626857), verifica-se que o mandamus de n. 0825614-40.2024.8.14.0301, foi extinto sem julgamento de mérito (ID 218235649). 15.5. Intimada a se manifestar, a parte ré quedou-se inerte (ID 224041204). 15.6. Tendo em vista que não foi decidido o mérito no mandado de segurança, e ele encontra-se extinto, REJEITO a preliminar de litispendência.” Dessa forma, em juízo de retratação, revogo a decisão Id. 70814064. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto deste Agravo de Instrumento. Brasília, 29 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora